Tribunal: TJSP
Processo: 1000247-18.2020.8.26.0404
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Obrigação de fazer - Pedido de condenação do Município de Orlândia na obrigação de fazer consistente na obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros- AVCB para todos os estabelecimentos de ensino da rede municipal – Sentença de procedência – Fixação de prazo de 240 (duzentos e quarenta dias) para o cumprimento da obrigação – Prazo razoável, que não comporta

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Obrigação de fazer - Pedido de condenação do Município de Orlândia na obrigação de fazer consistente na obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros- AVCB para todos os estabelecimentos de ensino da rede municipal – Sentença de procedência – Fixação de prazo de 240 (duzentos e quarenta dias) para o cumprimento da obrigação – Prazo razoável, que não comporta alteração – Irregularidades de conhecimento do gestor público desde o ano de 2013 – Multa diária - Fixação que deve guardar parâmetro com a obrigação que se pretende alcançar – Valor bem fixado que somente será revisto nas hipóteses do art. 537 do CPC – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1000247-18.2020.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000247-18.2020.8.26.0404 -Voto no 25592 - mbm
2
VOTO No 25.592
APELAÇÃO CÍVEL No 1000247-18.2020.8.26.0404
COMARCA: ORLÂNDIA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a instância: Clóvis Humberto Lourenço Júnior
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Obrigação de fazer - Pedido de
condenação do Município de Orlândia na obrigação de fazer
consistente na obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros- AVCB para todos os estabelecimentos de
ensino da rede municipal
Sentença de procedência

Fixação de prazo de 240 (duzentos e quarenta dias) para o
cumprimento da obrigação
Prazo razoável, que não
comporta alteração Irregularidades de conhecimento do
gestor público desde o ano de 2013 Multa diária - Fixação
que deve guardar parâmetro com a obrigação que se
pretende alcançar
Valor bem fixado que somente será
revisto nas hipóteses do art. 537 do CPC
Recurso
desprovido.
Trata-se de Ação Civil Pública com pedido de
liminar proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra o
Município da Orlândia visando à condenação do Município na obrigação de
fazer consistente na obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros- AVCB para todos os estabelecimentos de ensino da rede
municipal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias sob pena de interdição
de todos os estabelecimentos irregulares quanto ao AVCB, caso em que
deverá impedir a entrada e permanência de estudantes, professores,
servidores e outros em suas dependências, até a regularização total, sob
pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), e na obrigação de
não fazer, devendo se abster de utilizar novos prédios para serviços
públicos municipais desprovidos do Auto de Vistoria de Corpo de
Bombeiros
AVCB, tudo sob pena de multa diária, bloqueio de verbas
públicas e outras medidas coercitivas previstas em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000247-18.2020.8.26.0404 -Voto no 25592 - mbm
3
A r. sentença de fls. 928/935 julgou procedente
em parte o pedido para condenar o Município da Orlândia na obrigação de
fazer consistente na obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
AVCB para todos os estabelecimentos de ensino da rede municipal dentro
do prazo concedido na decisão concessiva da tutela provisória de
urgência (fls. 857/861), de 180 (cento e oitenta) dias, somado ao prazo
de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00
(quinhentos reais) por cada unidade escolar e na obrigação de não fazer
consistente na abstenção em utilizar novos prédios para serviços públicos
municipais desprovidos do Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros -
AVCB.
Irresignado, o Município interpôs Recurso de
Apelação a fls. 941/949 aduzindo, em síntese, que a atual gestão
municipal, instada pelo autor no curso do procedimento investigativo sob
comento, vem adotando medidas administrativas a fim de promover a
regularização da questão posta nos autos; que há sim instrumentos de
proteção contra incêndios nos prédios escolares da rede municipal de
ensino, malgrado não atendidas todas as exigências legais, o que veda a
expedição dos Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB, nos
termos definidos nos regramentos aplicáveis; que o próprio Corpo de
Bombeiros, no ofício dirigido ao Nobre Juízo (fls. 878/880), ressalta que,
não obstante as irregularidades apontadas, em nenhum deles se faz
necessária imediata interdição, revelando que as adequações necessárias
para a obtenção dos AVCBs não vêm colocando em risco aqueles que
usam os prédios públicos utilizados na rede pública municipal de ensino;
que a atual situação vivida, com efeitos deletérios na arrecadação
municipal, dificulta a disponibilização de recursos orçamentários para o
custeio dos serviços necessários para o cumprimento das obrigações
impostas, notadamente diante do alto valor necessário para o
atendimento dos preceitos exigidos nos presentes autos, cerca de R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Com esses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000247-18.2020.8.26.0404 -Voto no 25592 - mbm
4
fundamentos, requer o provimento do recurso a fim de que seja
concedido prazo maior àquele fixado na r. sentença apelada ou, na
hipótese de mantê-lo, fixar o termo inicial para contagem do prazo na
data do trânsito em julgado do v. acórdão a ser proferido nos presentes
autos ou quando terminado o período de situação de emergência
enfrentado em razão da pandemia causada pela covid-19, e, ainda, a
redução do valor da multa diária fixada.
As
contrarrazões
foram
apresentadas
a
fls.956/961.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls.968/979).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É fato incontroverso nos autos a inexistência de
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros AVCB nos prédios públicos da
rede de ensino municipal mencionados na inicial, assim como que o
conhecimento de tal fato e o pedido de regularização datam do ano de
2013, quando foi instaurado o inquérito civil de n.o 14.356.546/2013.
O artigo 3o, inciso XI, do Decreto 63.911/2018,
que institui o Regulamento de Segurança Contra Incêndios das
edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo conceitua o Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB como "o documento emitido pelo
CBPMESP certificando que, no ato da vistoria técnica, a edificação ou
área de risco atende às exigências quanto às medidas de segurança
contra incêndio".
O artigo 41 do mesmo Decreto dispõe que: “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000247-18.2020.8.26.0404 -Voto no 25592 - mbm
5
advertência escrita deverá ser aplicada quando o agente fiscalizador
constatar, na primeira vistoria, o descumprimento da Lei Complementar
no 1.257, de 6 de janeiro de 2015, ou deste Regulamento e respectivas
Instruções Técnicas, conforme infrações enquadradas no Anexo B,
devendo o responsável corrigir as irregularidades no prazo concedido de
até 180 (cento e oitenta) dias”.
No caso, apesar do longo trâmite do inquérito
civil, até o presente momento o ente público não realizou as necessárias
adequações nas unidades escolares, gerando risco a crianças,
adolescentes e funcionários. A existência de instrumentos de proteção
contra incêndios nos prédios escolares da rede municipal de ensino,
assim como a desnecessidade de interdição dos prédios não afastam a
necessidade de regularização dos imóveis a fim de se evitar a ocorrência
de incêndios.
Dessa
forma,
não se verifica justificativa
plausível para se ampliar o prazo concedido; nem mesmo a alegada
diminuição na arrecadação em razão da pandemia causada pela covid-19
pode ser alicerce para o pedido de postergação no prazo, uma vez que (i)
as irregularidades foram constatadas em 2013 e (ii) a sentença já
considerou a pandemia ao conceder mais 60 (sessenta) dias para o
cumprimento da obrigação.
Por fim, a multa cominatória tem natureza
coercitiva, com objetivo de compelir o devedor a cumprir a obrigação na
forma específica e no prazo estabelecido, de modo que deve ser fixada
em montante que faça com que o devedor opte pelo cumprimento da
obrigação.
Nesse sentido tem-se que o valor fixado se
mostra razoável ao fim a que se destina, ressaltando que é facultado ao
juiz, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da
multa ou mesmo excluí-la, conforme estabelece o art. 537 do Novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000247-18.2020.8.26.0404 -Voto no 25592 - mbm
6
Código de Processo Civil:
“Art. 537. A multa independe de requerimento da
parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento,
em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de
execução, desde que seja suficiente e compatível
com a obrigação e que se determine prazo razoável
para cumprimento do preceito.
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar o valorou a periodicidade da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II - o obrigado demonstrou cumprimento
parcial superveniente da obrigação ou justa
causa para o descumprimento.
§ 2o O valor da multa será devido ao exequente.
§ 3o A decisão que fixa a multa é passível de
cumprimento provisório, devendo ser depositada em
juízo, permitido o levantamento do valor após o
trânsito em julgado da sentença favorável à parte.
(Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
(Vigência)
§ 4o A multa será devida desde o dia em que se
configurar o descumprimento da decisão e incidirá
enquanto não for cumprida a decisão que a tiver
cominado.
§ 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que
couber, ao cumprimento de sentença que reconheça
deveres de fazer e de não fazer de natureza não
obrigacional.”
Assim, caso futuramente a multa não se revele
adequada poderá ser revisada nos moldes acima estabelecidos, porém,
no momento, não comporta alteração.
Em casos análogos, esse Tribunal já se
manifestou:
APELAÇÕES
Ação civil pública
Município de
Diadema
Regularização do funcionamento da
EMEB
Anita
Catarina
Malfati
mediante
apresentação de AVCB
Pedido parcialmente
procedente

Pretensão
de
reforma

Possibilidade, em parte
Dever de o Município
observar
as
normas
de
segurança
das
edificações e oferecer estabelecimentos de
ensino seguros às crianças e funcionários que
os frequentam, garantindo o direito social à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000247-18.2020.8.26.0404 -Voto no 25592 - mbm
7
segurança
(artigo
6o,
CF)

Prazo
para
cumprimento da obrigação
Razoabilidade da
redução do prazo para 06 meses Multa diária
Forma de compelir a parte ao cumprimento
da
decisão

Fixação
que
deve
guardar
parâmetro com a obrigação que se pretende
alcançar
Necessidade de observância dos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade Manutenção do valor diário
da multa em R$ 100,00, porém limitado a R$
50.000,00 Recursos parcialmente providos.
(TJSP;

Apelação
Cível
1013916-62.2018.8.26.0161; Relator (a): Maria
Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro de Diadema - Vara da
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
30/03/2020; Data de Registro: 30/03/2020)
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
DE
EXECUÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
Pleito
voltado
a
compelir o Município a adotar as medidas
necessárias para obtenção do Auto de Vistoria
do Corpo de Bombeiros (AVCB). Dever do Poder
Público
de
proceder
à
regularização
das
dependências da unidade escolar com relação à
prevenção de incêndio. Liminar deferida há
mais de um ano e não cumprida pelo Poder
Público. Sentença que julgou procedente em
parte a ação que comporta reforma apenas
para reduzir o prazo para seis meses o prazo
para cumprimento da obrigação. Desrespeito ao
princípio
da
separação
dos
poderes.
Incorrência. Fixação de astreintes. Cabimento.
Recurso adesivo que não pode ser conhecido,
pois foi interposto após a apresentação de
recurso de apelação pelo autor. Recurso do
autor provido em parte, não provido o apelo do
réu e não conhecido o recurso adesivo.
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
1014658-87.2018.8.26.0161; Relator (a): Paulo
Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro de Diadema - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 16/04/2020;
Data de Registro: 16/04/2020)
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.

OSCILD DE LIMA JUNIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000247-18.2020.8.26.0404 -Voto no 25592 - mbm
8
Relator